Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-95.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800005-95.2023.8.14.0105

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: BRUNO MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA, DESACATO E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA SÚM. 588/STJ. PROCEDÊNCIA. REFORMA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos da Súm. 588/STJ,
a
prática de crime
ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

2. Uma vez comprovado nos autos que as vias de fato foram cometidas contra a companheira do apelado, no âmbito doméstico, resta incabível a substituição operada na sentença, devendo ser reformada a decisão, para sua exclusão. Em última análise, a pluralidade de delitos pelos quais o recorrido foi condenado e as circunstâncias do caso concreto indicam a inadequação da substituição.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, apenas para excluir da sentença a substituição da pena operada, mantidos os demais termos da sentença, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério público Estadual,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará/PA, que condenou Bruno Monteiro dos Santos nos seguintes termos:

- Pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro (
lesão corporal leve
), à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção;

- Pelo crime previsto no art. 329 do Código Penal Brasileiro (
resistência)
, o réu foi condenado, à pena de 02 (dois) meses e 10(dez) dias de detenção;

- Pelo crime previsto no art. 331 do Código Penal Brasileiro (
desacato
), o réu foi condenado, à pena de 07 (sete) meses de detenção;

- Por fim, pela contravenção penal prevista no art. 21 da LCP (
vias de fato
), à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Aplicado o concurso material de crimes, na forma do art. 69 do CP, as penas foram somadas em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples.

O juiz sentenciante, ainda, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas).

Em suas
razões
, o
dominus litis
manifesta-se contrário a decisão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato contra a sua companheira, no contexto da Lei Maria da Penha, o que inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

(ID 15440993)
.

Em
contrarrazões
, a defesa se manifestou pelo
não

provimento
da apelação (ID 15441002).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do recurso (ID 15753091).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Segundo consta da sentença:

“(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor de BRUNO MONTEIRO DOS SANTOS, nascido em 15/9/1996, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 331 e 129, §12, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

A denúncia narra que no dia 3/1/2023, por volta de 8h, os policiais militares SGT PM Denyson Silva e o SB PM Tavares receberam uma denúncia de poluição sonora e diligenciaram ao local, e, quase lá chegando, encontraram Edilson da Silva Pontes, que informou aos policiais que o denunciado havia dado um soco na face da sua companheira Silmara Lopes Maciel, durante uma discussão entre um casal.

O denunciado, quando viu a viatura, aproximou-se e logo o policial SGT PM Denyson pediu para este se afastar. O denunciado não se afastou e tentou atingir o policial com um soco no rosto, não obtendo êxito.

Os policiais utilizaram-se dos meios necessários e contiveram o denunciado, algemando-o. Desta intervenção, restou luxado o dedo polegar da mão direita do policial Denyson, e o denunciado foi conduzido à delegacia só quando chegou o reforço.

Exame de corpo de delito das vítimas (Id’s 85940126 - Págs. 7 e 13). (...)”

São os fatos.

O Ministério Público pede que a sentença seja reformada apenas para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, considerando a contravenção penal cometida no âmbito de violência doméstica.

Tem razão o
Parquet
.

Sem a necessidade de maiores delongas e com a devida
vênia
ao parecer ministerial, a Súm. 588/STJ é expressa ao vetar a substituição da pena nos casos de prática de crime ou
contravenção penal
contra a mulher no âmbito doméstico.

Eis a literalidade do enunciado:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (SÚMULA 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

Assim, as vias de fato, no contexto dos autos, estão incluídas na vedação, mostrando-se incabível a substituição operada na sentença que, portanto, deve ser afastada.

Em última análise, a pluralidade de delitos pelos quais o recorrido foi condenado e as circunstâncias do caso concreto deixam-me convicto da inadequação da substituição.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, apenas para afastar da condenação a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, devendo o recorrido cumprir a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/02/2024